Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-22.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001142-22.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JHONNY ARAGAO PINHEIRO - CPF: 048.236.381-90 (APELADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO INPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADO – PENALIDADE AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

O
INPC
é o índice de correção monetária amplamente adotado nos precedentes deste Tribunal, sendo mais adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação.

Não caracterizado intuito proletário dos Embargos de Declaração, impõe-se o afastamento da pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
o réu ao pagamento, a título de seguro obrigatório
DPVAT
, no valor de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (IPC-E) a partir do sinistro.

De igual modo,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das despesas médicas, no importe de R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), cuja correção monetária (IPC-E) flui do desembolso, e o juros de mora de 1% a partir da citação.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A apelante alega que a vítima estava inadimplente com o seguro obrigatório e, portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso, pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Afirma que o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 6.750,00 e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Pleiteia que seja utilizado o índice INPC para atualização da correção monetária e pede a exclusão da multa aplicada nos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no ID. 191156774.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.

No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto à vítima ser ou não a proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA, DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT, POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0002056-22.2016.8.11.0015, julgamento em: 13-04-2023)

A apelante afirma ainda que o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 6.750,00 e não o fixado na sentença (R$ 13.500,00).

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (27-08-2016), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n°. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

E o STJ já sumulou a matéria:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

A perícia médica (ID. 191156760) atestou
“perda funcional parcial moderada (50%) do olho esquerdo (50%) e perda funcional parcial moderada (50%) do olho direito (50%), totalizando perda funcional de 50% (25% + 25%)”
.

Na Tabela, consta para
“Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho”
encontra-se a quantificação de 50% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo o autor tem direito a 50% desse quantum, consoante graduação no laudo médico, isto é R$

3.375,00.

Contudo, o acidente resultou em invalidez permanente com perda funcional parcial moderada de ambos os olhos.

Somadas, as indenizações devidas atingem R$6.750,00.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância (R$ 13.500,00) deverá ser reduzida para a quantia aqui apurada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE E DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES (DAMS) – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - CORREÇÃO MONETÁRIA –INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO –
RECURSO PROVIDO
.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000911-28.2019.8.11.0040, julgamento em: 26-07-2023)

Quanto à correção monetária, o índice a ser utilizado é o INPC, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo, no presente caso, incidir a partir da data do evento danoso.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
- RECURSO DO RÉU - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR INDENIZATÓRIO - CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À LEI 6.194/74 ALIADA À PERÍCIA MÉDICA - MANUTENÇÃO - RECURSO DA AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA -
CORREÇÃO

MONETÁRIA
- UTILIZAÇÃO DO
INPC
-
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A matéria ventilada em Recurso deve limitar-se àquela abordada na instância originária, sob pena de configurar indevida inovação recursal. A indenização do seguro
DPVAT
deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação.
O índice para
correção

monetária
a ser adotado nos casos de indenização do seguro obrigatório
DPVAT
é o
INPC
. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0019604-79.2016.8.11.0041, julgamento em: 11/04/2018, sem destaque no original)

Diante disso, deve ser afastada a multa imposta nos Embargos de Declaração, pois ausente o
intuito protelatório.

Posto isso,
dou parcial provimento

ao Recurso
para reduzir o valor devido ao seguro DPVAT para
R$6.750,00
, atualizados nos termos consignados na sentença, bem como, fixar
o índice INPC para a correção monetária e afastar a
pena aplicada nos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023